Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DO PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. OPERADORA RÉ. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM RAZÃO DA DECISÃO DE NATUREZA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO E PERSEGUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PREVISÃO NA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE. EFEITO SECUNDÁRIO INERENTE AO PROVIMENTO NEGATIVO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA (CPC, ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO). INDEFERIMENTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. DEBATE. VIA E MOMENTO INADEQUADOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria que, não devolvida a reexame, restara acobertada pela coisa julgada, não podendo o julgado, pois, ser reputado omisso por não ter se manifestado acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.